Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736139-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORYBRAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ORYBRAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 105070794), nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, que determinou a avaliação dos imóveis penhorados, objeto das certidões de ônus atualizadas nos IDs origem 99408676 e 99408677, seguida de intimação das partes, promovendo-se posteriormente a hasta pública daqueles bens. A agravante faz uma detalhada digressão fático-processual a respeito da execução fiscal (Proc. no 0001409-61.2008.8.07.0001). Atinente aos embargos à execução correlacionados, aduz que anteriormente houve a interposição de agravo de instrumento, o qual fora julgado pela 6a Turma Cível, também sob a relatoria (Proc. no 0705902-28.2017.8.07.0000). Contra o acórdão do aludido Colegiado, fora interposto recursos às Instâncias ad quem, tendo sido conhecida tutela de urgência no bojo do AREsp no 1343641 / DF (2018/0202631-3), no sentido de obstar, temporariamente, o levantamento da quantia penhorada pelo agravado nos autos da execução fiscal, até o julgamento do mencionado recurso pelo sodalício Superior. Destaca que a decisão agravada merece ser reformada, pois “(...) não está pugnando pela desconstituição da penhora, mas tão somente pela não realização de expropriação de bens até o julgamento final da questão, após a devida cognição, com sentença de mérito transitada em julgado em sede de embargos.” (ID 30622636) Assevera que “(...) o presente recurso tem probabilidade de ser provido, em flagrante ofensa ao disposto nos artigos 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2o, da Lei no 6.830/80 (LEF) impedem a expropriação de bens antes do trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal, que determina que apenas após o trânsito em julgado da decisão, os depósitos judiciais serão devolvidos ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, decisão esta, a ser proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal.” (ID 30622636) Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, “(...) objetivando impedir a realização de hasta pública do bem de propriedade da agravante até que haja trânsito em julgado de decisão de mérito proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal em comento tendo em vista o cerceamento do direito de defesa da agravante com inobservância do disposto nos artigos 12, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2o, da Lei no 6.830/80;”. (ID 30622636) No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) b) reformar em definitivo a decisão agravada, para determinar que o juízo a quo se abstenha de ordenar a realização de atos satisfativos nos autos da execução fiscal até que haja trânsito em julgado de decisão de mérito proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal tendo em vista o cerceamento do direito de defesa da agravante com inobservância do disposto nos artigos 12, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2o, da Lei no 6.830/80; c) anular integralmente a decisão agravada, tendo em vista inexistência de fundamentação legal para a ordem ali proferida no sentido de se realizar hasta pública de imóvel penhorado antes do trânsito em julgado de Embargos à Execução Fiscal, consoante o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489 do CPC/2015;”. (ID 30622636) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 30605139 e 30620715), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, especialmente por conta da ratio decidendi e dos efeitos decorrentes da decisão unipessoal do Ministro Relator proferida nos autos do AREsp no 1343641 / DF (2018/0202631-3), ainda válida e eficaz, nos termos lá exarados. A propósito, convêm transcrevê-la, na integralidade (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802026313&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea Acesso em: 16/11/2021, às 16h):DECISÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PROVIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA ATÉ O JULGAMENTO DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, AO QUAL SE CONFERE PRIORIDADE. 1. Trata-se de pedido de liminar formulado por ORYBRAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, a fim de obstar o levantamento da quantia penhorada pelo DISTRITO FEDERAL, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. 2. Afirma que o dano de difícil reparação consiste na possibilidade de levantamento dos valores bloqueados sem a devida intimação da penhora e admissão de Embargos à Execução. Ademais, o presente recurso tem probabilidade de ser provido, tendo em vista o disposto no art. 32, § 2o. da Lei 6.830/1980, que determina que apenas após o trânsito em julgado da decisão dos Embargos à Execução, os depósitos judiciais serão devolvidos ao depositante ou entregue à Fazenda Pública. 3. É o breve relatório. 4. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, veja-se a redação do dispositivo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que videnciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 5. In casu, sem nenhuma antecipação quanto ao mérito do julgamento, entendo que restaram devidamente comprovados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada. Isso porque a pretensão de que o levantamento de valores penhorados pela exequente se dê apenas após o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução, encontra guarida na jurisprudência desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL DECORRENTE DE PENHORA ON-LINE (BACEN-JUD). TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. ART. 32, § 2o, DA LEF. 1. Embargos de divergência pelos quais se busca dirimir dissenso pretoriano quanto à possibilidade de conversão em renda de valores penhorados (penhora on line - Bacen-Jud) antes do trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. 2. "O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/11/2010). 3. Esse entendimento deve ser estendido para os valores decorrentes de penhora on line, via Bacen-Jud, na medida em que o art. 11, § 2o, da Lei 6.830/80, preconiza que "[a] penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do art. 9o". Assim, tendo em vista que a penhora em dinheiro, por expressa determinação legal, também é efetivada mediante conversão em depósito judicial, o seu levantamento ou conversão em renda dos valores deve, de igual forma, aguardar o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução fiscal. 4. Embargos de divergência não providos (EREsp. 1.189.492/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.11.2011). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO (DEPÓSITO EM DINHEIRO) POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO GARANTIDA POR MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO QUESTIONADA POR MEIO DE EMBARGOS. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar os EREsp 1.077.039/RJ (Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe de 12.4.2011), pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de execução fiscal garantida por meio de depósito em dinheiro, a sua substituição por fiança bancária, em regra, sujeita-se à anuência da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação no disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não restou demonstrado no caso concreto. 2. Não há falar em afronta ao art. 475, § 3o, do CPC, pois, a despeito da sentença de procedência relativa aos embargos à execução fiscal, somente após o trânsito em julgado da decisão é possível o levantamento dos valores depositados em juízo ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública (EREsp 734.831/MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010; EREsp 1.189.492/MT, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 7.11.2011). 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 463.511/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7.4.2014). 6. Assim, considerando ser evidente o direito da parte requerente e, em adição, ser grave o perigo da demora na análise e processamento do Recurso Especial, impõe-se concessão da tutela provisória requerida. 7. Com essas considerações, defiro o pedido de Tutela Provisória postulada por ORYBRAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., para obstar, temporariamente, o levantamento da quantia penhorada pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da Execução Fiscal, até o julgamento deste Agravo em Recurso Especial por esta Corte. 8. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 12 de setembro de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR Conquanto a decisão agravada trate de avaliação dos imóveis penhorados, com a posterior hasta pública dos bens correlacionados, observa-se da decisão monocrática supratranscrita que a Corte Superior entende necessário o aguardo do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução para, somente após isso, para se dar prosseguimento aos deslindes cabíveis no feito executivo. O AREsp no 1343641 / DF (2018/0202631-3) ainda se encontra pendente de julgamento do mérito, não havendo, portanto, o correlato trânsito em julgado. Seguindo na mesma linha de intelecção do provimento provisório de urgência lá deferido, por zelo e cautela, reputo prudente a concessão do efeito suspensivo da decisão ora agravada, até a resolução do mérito desta pretensão reformatória. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator